Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA. APRESENTAÇÃO DE TERMO ADITIVO. EXIGÊNCIA NÃO FORMULADA ANTES DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. FALECIMENTO DE UM DOS LOCATÁRIOS. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil).
3. O seguro de fiança locatícia é contrato acessório ao contrato de locação (art. 3o da Circular Susep 671/2022), cabendo à seguradora, portanto, exigir sua apresentação e demais documentos que reputar necessários antes de analisar o risco coberto e aceitar a proposta do seguro, tal como previsto no item 5.3 das condições gerais do seguro (ID 77297880).
4. Constitui venire factum proprium, princípio que veda o comportamento contraditório, a recusa da seguradora em oferecer a cobertura contratada, em razão de não lhe ter sido apresentado termo de aditamento contratual formalizado entre locador e locatário quanto à substituição da antiga seguradora pela recorrente se não se negava a receber o pagamento do prêmio todos os meses. Ademais, essa formalização, se necessária fosse, haveria de ter sido exigida antes da aceitação da proposta.
5. Analisado o risco, aceita a proposta e pago o prêmio mensalmente, o segurado faz jus à cobertura contratada desde o início da inadimplência até a entrega amigável das chaves, conforme estabelece o art. 24, III, da Circular Susep 671/2022 e a cláusula 12.8 das condições gerais do seguro (ID 77297880).
6. O falecimento de um dos locatários antes da entrega das chaves não faz cessar a cobertura securitária, devendo ser pago ao locador a indenização contratada até a efetiva entrega do imóvel. Além disso, na hipótese, havia dois locatários, tendo apenas um deles falecido (ID 77297865).
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% da condenação.